Tribunal: TJES
Processo: 0000206-94.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000206-94.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE VIANA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 dias-multa, em razão de ter sido flagrado na posse de 116 pinos de cocaína e 149 pedras de
crack
, destinados à entrega a terceiro. A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a fração mínima de 1/6 aplicada à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, mostra-se adequada e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, prevê causa especial de diminuição de pena de 1/6 a 2/3 ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo tais requisitos cumulativos.
4.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem elementos idôneos para modular a fração de redução na terceira fase da dosimetria, desde que observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5.
A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, consistentes em 116 pinos de cocaína e 149 pedras de
crack
, substâncias de elevado potencial viciante e lesivo à saúde pública, justifica a fixação da fração redutora no patamar mínimo.
6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação da minorante em 1/6 quando a quantidade e a natureza das drogas revelam maior gravidade concreta da conduta, estando a decisão em consonância com os precedentes da Corte.
7.
Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da fração mínima, deve ser mantida a dosimetria estabelecida na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; Súmula 231/STJ; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.076.613/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJe 06.01.2025; STJ, REsp 2.069.014/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALACE VIANA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra (ID 17547845).

De início, cumpre salientar que a denúncia (ID 17547223), narrou que:

“[...] no dia 18 de janeiro de 2025, por volta das 23:55 horas, na Rua Rio de Janeiro, bairro Santa Luzia, neste município, o denunciado Wallace Viana dos Santos, trazia consigo 116 (cento e dezesseis) ‘pinos de cocaína’ e 149 (cento e quarenta e nove) ‘pedras de
crack’
, conforme auto de apreensão de fls. 15/16 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 17/18, todos acostados no ID n° 61496287 3.

Revelam os autos que, Policiais Militares em patrulhamento preventivo no endereço mencionado, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, visualizaram o denunciado Wallace com um volume expressivo em seu bolso, tendo este ao perceber a presença da guarnição, tentado se evadir do local, mudando repentinamente de direção, razão pela qual foi abordado.

Procedida a revista pessoal, os militares verificaram que o aludido volume no bolso do denunciado se tratava de um pacote preto, que continha em seu interior 116 (cento e dezesseis) ‘pinos de cocaína’ e 149 (cento e quarenta e nove) ‘pedras de
crack’
. Consta ainda que, ao ser realizada sua oitiva em sede policial, Walace confessa que entregaria os entorpecentes para um indivíduo não identificado, no “Bar do Keco”.

Diante dos fatos acima apontados, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva total de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Pois bem. Desde logo impende salientar que a defesa não pleiteia a absolvição do ora apelante, sobretudo pelo fato de a autoria e materialidade delitiva terem estado devidamente configuradas.

Em verdade, a defesa concentra a sua insurgência na fase dosimétrica da pena, especialmente no tocante ao patamar de redução da causa especial de diminuição, relativa ao tráfico privilegiado.

No ponto, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar o seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no mencionado artigo são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Nessa perspectiva, verifica-se que o magistrado
a quo,
fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em seguida, na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena inalterada em razão da incidência da Súmula 231, do STJ.

Por fim, na terceira fase, foi reconhecido o preenchimento dos requisitos legais da minorante do tráfico privilegiado. Contudo, em razão da variedade e a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, especialmente cocaína e
crack
, substâncias de elevado potencial viciante e lesivo à saúde pública, a fração de redução foi fixada no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, no sentido de modular a aplicação do redutor.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas permite a redução da pena de 1/6 a 2/3 quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 4.
A jurisprudência do STJ admite a modulação da fração de redução com base na quantidade e na natureza das drogas, desde que esses elementos sejam sopesados exclusivamente na terceira fase da dosimetria, sem gerar
bis in idem
.

5. No caso, o Tribunal de origem fixou a fração de redução em 1/6 devido à apreensão de quase 600g de drogas, incluindo crack e cocaína, de alto potencial lesivo, o que se mostra proporcional e em consonância com a jurisprudência desta Corte
. 6. Estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência do STJ, aplica-se a Súmula 83/STJ, que obsta o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com entendimento consolidado. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ – REsp: 2076613 SP 2023/0193163-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/01/2025).

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência desta Corte Superior permite que a quantidade e a natureza das drogas sejam utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ainda que esses fatores tenham sido considerados na pena-base, desde que não sejam os únicos elementos avaliados
.
4. No caso concreto, a aplicação da fração de 1/6 da minorante se justifica em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 5 kg entre maconha e crack, sendo esta última especialmente lesiva), o que está em consonância com os precedentes desta Corte.
5. Quanto ao regime inicial, a fixação do regime fechado é justificada pela quantidade e pela nocividade das drogas, evidenciando a gravidade concreta da conduta, conforme autoriza o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, além de estar em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e do STF sobre o tema. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.069.014; Proc. 2023/0132222-0; MG; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Desse modo, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)